Tribunal: TJDFT
Processo: 0732928-56.2021.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-17
Data de publicação: 2023-09-01

Ementa:
APELAÇÃO CIVIL. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ABANDONO SUPERIOR A 30 DIAS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. ART. 485, INCISO III e §1o, DO CPC. INTIMAÇÃO VIA SISTEMA. VALIDADE.
1 – Extinção do processo sem julgamento do mérito. Abandono superior a 30 dias. Art. 485, inciso III e §1o, do CPC. A extinção do processo por abandono da causa pressupõe a observância dos seguintes requisitos: a) a não promoção de atos pelo autor por prazo superior a 30 dias, b) a intimação do patrono da parte pelo Diário de Justiça Eletrônico (DJe) e c) intimação pessoal da parte para suprimento da falta em 5 dias. Intimação pessoal da parte.
2 – Expedição eletrônica. Intimação via sistema. Validade. É dispensável a publicação em diário oficial ou via carta registrada das intimações a ele direcionadas, em razão de o exequente estar cadastrado como parceiro eletrônico para recebimento de citações e intimações. Considera-se pessoal a intimação efetivada por meio do sistema eletrônico.
3 – Apelação conhecida e desprovida.

VA